Tribunal: TJMT
Processo: 1023082-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023082-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP
AGRAVADO: TERRA & TERRA LTDA - ME
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, negou pedido de arresto face aos sócios de TERRA & TERRA LTDA – ME.
Aduz, em síntese, que se tem “à origem corriqueira Execução de Título Executivo Extrajudicial, face à TERRA E TERRA LTDA., com pedido de arresto face aos seus respectivos sócios, de direito e de fato. O arresto em si fora DENEGADO, pelo juízo a quo e por esta Corte, aos autos do Agravo de Instrumento 1011682-59.2017.8.1.0000. Ao juízo de piso, a Agravante distribuíra pedido, o qual decidido ensejou Embargos de Declaração – o tema fora claro: que o arresto é modalidade cautelar distinta do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, sendo este último, pois, o procedimento adequado para a caracterização de escorreita responsabilidade das pessoas físicas envolvidas. Logo, deveria o juízo a quo tornar HIALINA esta situação jurídica, não se configurando, de plano, a inocência dos sócios. Contudo, a Magistrada de piso surpreendentemente NADA FALOU SOBRE ISSO E AINDA PUNIU COM MULTA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE.”; que “Consoante citado supra – e anexado aos autos originários eletrônicos – a Agravante, via Aclaratórios, busca esclarecer decisão obscura que CONFUNDIU TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO COM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. E o objetivo disto é MUITO óbvio: que a sujeição passiva de terceiros na Execução ainda pode ser discutida, porquanto a via precária do Arresto é meramente cautelar. Ao revés, o juízo a quo disruptou uma decisão completamente agressiva, parcial e sem nenhum suporte processual, fazendo crer que a Agravante estivesse protelando uma discussão processual, quando na VERDADE A AGRAVANTE É A MAIS INTERESSADA NA RÁPIDA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. Do SIMPLES COTEJO LEXICAL do Embargo de Declaração com a Decisão Agravada tem-se uma DISPARIDADE ENORME DE CONTEÚDO, PARECENDO, INCLUSIVE, QUE A DECISÃO AGRAVADA SE REFERE A COISA OUTRA. Desta feita, à esta senda, o juízo a quo NÃO ESCLARECEU A CONFUSÃO QUE ELE MESMO CRIOU, QUAL SEJA, A DIFERENÇA ENTRE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO (QUE É PRECÁRIA) E INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (modalidade meritória de Intervenção de Terceiros, a qual é a panaceia competente para se decidir legitimidade passiva). Inclusive, detendo a Agravante o DIREITO de distribuir ulterior INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO, o juízo a quo, ao que parece, ANULOU ESTE PROCEDIMENTO DO SEU CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – fato que merece ADMOESTAÇÃO EXEMPLAR desta Corte. A decisão agravada, além de estranha, quitou toda e qualquer insígnia de devido processo legal, merecendo ser ANULADA por esta Corte.” Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da decisão recorrida.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, a decisão recorrida, em embargos de declaração, foi proferida nos seguintes termos:
“Sobre o instituto em pauta, o atual Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
§ 1o Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.
§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”
Mercê dos argumentos lançados pelo embargante, é cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão outrora proferida nestes autos.
Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for conseqüência da correção do ato, o que, não é o caso, já que ao contrário do que afirma a embargante, não se vislumbra no decisium combatido qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade.
Verifica-se que a presente execução foi ajuizada em desfavor de Terra e Terra Ltda, Norma Pavão, Marcelo Terra e Raquel Pavão Terra. Todavia, diante da decisão proferida sob o id. 9842400, cujos efeitos por ora devem ser mantidos, diante da inexistência de informação quanto a eventual interposição de recurso, foram excluídos do polo passivo Norma Pavão e Marcelo Terra, permanecendo a pessoa jurídica denominada Terra e Terra Ltda e a pessoa física Raquel Pavão Terra.
Sob o id. 1639881 os executados apresentaram pedido de limitação do listisconsórcio e/ou exceção de pré-executividade, afirmando que as pessoas físicas Norma Pavão, Marcelo Terra e Raquel Pavão Terra não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução.
A despeito disso, pretende a exequente a desconsideração da alienação do imóvel de matrícula 12.775, com imediata expedição de ofício ao Cartório competente. Entretanto, consoante já decidido anteriormente, este bem imóvel, além de não ser de propriedade de qualquer dos executados, foi objeto de alienação a terceiro por meio de contrato de compra e venda firmado em 24/02/2016, ou seja, antes mesmo da propositura da presente execução que se deu no dia 03/05/2016.
Ainda na tentativa de manter a constrição sobre o referido bem imóvel, diz a exequente que está evidenciado nos autos a utilização de bem imóvel da Sra. NORMA PAVÃO TERRA, mãe de MARCELO TERRA para obtenção de financiamento junto ao Banco do Brasil em favor da pessoa jurídica executada.
De fato, exsurge dos autos que a Sra. Norma Pavão hipotecou o imóvel objeto da matrícula 12775 com a finalidade de garantir cédula de crédito comercial em favor da pessoa jurídica Terra e Terra Ltda (Registro R-4/12775 – Prot. no 183.019), o que, no entanto, não constitui por si só prova da alegada confusão patrimonial dos sócios com a sociedade empresária e, consequentemente inexiste elementos para desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. art. 50 do Código Civil.
Nesse sentido já decidiu o E. TJSC em diversas ocasiões, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE BENS SUFICIENTES PARA QUITAR A DÍVIDA. MOTIVO INSUFICIENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. Somente se demonstrado abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, é que os efeitos de obrigações certas e determinadas podem ser repassados aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006539-07.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 08-10-2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE BENS SUFICIENTES PARA QUITAR A DÍVIDA. MOTIVO INSUFICIENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Os efeitos de obrigações certas e determinadas podem ser repassados aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, desde que demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006057-59.2019.8.24.0000, de Criciúma, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 17-09-2020).
No mesmo sentido é o julgado abaixo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por DANOS Morais – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – incidente de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento é medida que se impõe.
(N.U 1001175-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)
Veja-se portanto que, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e está condicionada a comprovação do desvio de finalidade ou ainda da confusão patrimonial. Logo, inexistindo prova inequívoca da alegada confusão patrimonial, cumpre manter o indeferimento do pleito formulado, em especialmente em razão de que o bem imóvel almejado foi alienado a terceiro antes mesmo do ajuizamento da presente execução.
A vista do exposto nos parágrafos acima, é cristalino que os embargos manejados tem efeitos infringentes e não podem ser admitidos, já que a alteração da decisão proferida somente poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado.
Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400).
Aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeito modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).
Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado em relação à decisão proferida, recebo, todavia, deixo de dar provimento aos embargos de declaração apresentados pela exequente.
Sendo manifesto o propósito protelatório dos embargos, condeno a exequente/embargante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2o do NCPC.”
Da leitura da decisão supracitada não há qualquer ilegalidade a ser verificada de plano, de modo que INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora